Tribunal: STJ
Processo: 0300434-58.2015.8.24.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579418 - SC (2024/0067958-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMARILZE CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: JOÃO DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: AMÉRICA ROSÁRIO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: JOAO DA CONCEICAO MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE
: GILBERTO CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE
: AFONSO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: AMAZILDO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: GRACIELA DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: JOSEANE CONCEICAO MIRANDA SARETTO
AGRAVANTE
: LEONIDAS DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: MIRIAN DOS SANTOS MIRANDA
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CONCEICAO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: RICARDO DA CONCEICAO MIRANDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
AGRAVADO
: ADAURY FRANCISCO CHERUBINI
AGRAVADO
: IVANICE CARMINATTI
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
INTERES.
: LAUDELINO SARETTO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido, concernente as
faculdades do proprietário e a posse das partes, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
25/11/2025
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52807489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0ec62fc8-d7b0-4abc-92df-8071162f9d4e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0ec62fc8-d7b0-4abc-92df-8071162f9d4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579418 - SC (2024/0067958-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMARILZE CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: JOÃO DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: AMÉRICA ROSÁRIO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: JOAO DA CONCEICAO MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE
: GILBERTO CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE
: AFONSO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: AMAZILDO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: GRACIELA DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: JOSEANE CONCEICAO MIRANDA SARETTO
AGRAVANTE
: LEONIDAS DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE
: MIRIAN DOS SANTOS MIRANDA
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CONCEICAO DE MIRANDA
AGRAVANTE
: RICARDO DA CONCEICAO MIRANDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
AGRAVADO
: ADAURY FRANCISCO CHERUBINI
AGRAVADO
: IVANICE CARMINATTI
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
INTERES.
: LAUDELINO SARETTO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido, concernente as
faculdades do proprietário e a posse das partes, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOÃO DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA e
OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA51838618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: 76362a67-c78c-4fe1-86b5-8cd8d8e01987

O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DO
DO CC AVENTADO. RECORRENTES QUE
ART. 1228
SUSTENTAM A DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA DOS RECORRIDOS,
ALÉM DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS. ARGUMENTO ACOLHIDO. MATRÍCULA
QUE EVIDENCIA O DOMÍNIO DO LOTE EM DISCUSSÃO E A SUA
LOCALIZAÇÃO.
TESTEMUNHAS
ARROLADAS
PELOS
RÉUS,
ORA
RECORRIDOS, QUE NÃO SOUBERAM ESCLARECER ACERCA DA PRÁTICA DE
ATOS DE POSSE SOBRE A ÁREA ESPECÍFICA DO LITÍGIO. INFORMAÇÕES
QUE FORAM VAGAS E IMPRECISAS DANDO CONTA DA OCUPAÇÃO DE
VÁRIOS TERRENOS PELA FAMÍLIA DOS REQUERIDOS, ORA APELADOS, NA
REGIÃO. TESTIGO DOS AUTORES, ORA APELANTES, QUE INDICOU COM
EXATIDÃO O TERRENO REIVINDICADO E ASSEVEROU QUE A POSSE E
PROPRIEDADE PERTENCIA AQUELES ATÉ O MOMENTO DA INVASÃO
DESCRITA NOS AUTOS. INSURGIDOS QUE, ADEMAIS, NARRARAM NÃO
EXERCER A POSSE DO LOTE EM TESTILHA EM INTERDITO PROIBITÓRIO
AJUIZADO PELOS INSURGENTES. REQUISITO DA INJUSTIÇA DA POSSE
CONFIGURADO. PRESUPOSTOS DO
DO CC CUMPRIDOS.
ART. 1.228
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA QUE O PEDIDO
REIVINDICATÓRIO SEJA JULGADO PROCEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE É MEDIDA IMPERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO." (e-STJ fls. 922/923).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 991/992).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do
do Código
art. 1.228
Civil, uma vez que estaria provado que os recorridos nunca exerceram a posse do
imóvel, bem como a posse de boa-fé dos recorrentes e o preenchimento dos requisitos da
aquisição da propriedade por usucapião (e-STJ fls. 1.058/1.070).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1.094/1.105).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito da violação de lei federal, as conclusões do tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
ora colacionados na parte que interessa:

"Tendo em vista tais premissas, em que pese o entendimento do
togado singular, entendo que os réus, ora recorridos, não lograram demonstrar
o exercício da posse justa sobre o imóvel descrito na exordial, matriculado sob
o n. 415 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá em nome de
Adaury Francisco Cherubini e Ivanice Carminati.
Não olvido que as testemunhas ouvidas durante a instrução
relataram que a família Miranda foi uma das primeiras ocupantes da
localidade, tendo firmado moradia em diversos terrenos da região.
Documento eletrônico VDA51838618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: 76362a67-c78c-4fe1-86b5-8cd8d8e01987

Nesse sentido, Mário Rocha Peres relatou que a família de João da
Conceição Miranda reside na localidade há mais de 40 anos e realiza a
plantação de cana e outras culturas no local.
Rubensval Neres do Rosário, igualmente, confirmou que os
insurgidos moram na área há muitos anos e que efetuam o plantio de frutas,
verduras e hortaliças para a venda e para a sua subsistência em seus
imóveis. Ao ser questionado sobre a localização específica dos bens da família
Miranda, o testigo relatou que não sabe os números dos lotes ou casas.
A seu turno, Vitorino Luiz Paese e Ludovino Paese relataram que
conhecem os réus há mais de 50 anos e que têm conhecimento de que todos os
integrantes da família Miranda moram na região.
Dos relatos é possível constatar que os integrantes da família dos
apelados efetivamente ocupavam a região onde se situa o terreno objeto do
litígio, qual seja, o lote n. 5, da quadra n. 2, do loteamento Tomazzeli.
Entretanto, as narrativas das testemunhas são vagas e imprecisas em relação
à utilização e exercício de posse do terreno, em específico, que se trata do
objeto da reivindicação, de modo que não se prestam a demonstrar o exercício
da posse justa pelos insurgidos.
Por outro lado, o testigo arrolado pelos insurgentes, Valerim
Pacheco, afirmou que conhece o lote em discussão desde a época em que
pertencia à outro proprietário e que o imóvel continha capoeira e árvores
grandes, mas nenhuma edificação. Em adição, a testemunha relatou que
chegou a firmar contrato de comodato com os recorrentes, para a utilização da
área como estacionamento da igreja, pois o terreno estava desocupado à
época. Por fim, narrou que avisou Adaury Francisco Cherubini quando
vislumbrou o início de uma construção realizada pela família Miranda sobre o
local, mais ou menos no ano de 2012.
O depoimento demonstra, portanto, que o lote n. 5, da
quadra n. 2, do loteamento Tomazzini não era ocupado pelos
integrantes da família Miranda pelo prazo aduzido pelos recorridos.
A versão dos fatos dos apelantes é corroborada, ademais,
pelas informações contidas nos autos do interdito proibitório n.
0000029-71.2010.8.24.0126, ajuizado pelos réus em face dos autores.
É que naquele feito, que versou sobre a ameaça de violação
da posse dos demandantes, ora recorrentes, sobre o mesmo lote n. 5,
da quadra n. 2, do loteamento Tomazzini, os demandados, ora
recorridos, afirmaram que "são possuidores dos imóveis limítrofes ao
imóvel dos requerentes, porém nunca ameaçaram a posse do mesmo.",
como se denota da peça contestatória (p. 59, processo judicial 2,
evento 252).
Por conseguinte, é evidente que os réus, ora insurgidos,
exerceram a posse injusta do imóvel em discussão, por pequeno
, de modo que a decisão hostilizada que reconheceu o
período de tempo
decurso do período de tempo da prescrição aquisitiva merece ser reformada.
(e-STJ fl. 924/929).
(...). "

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da
visto
Súmula no 7/STJ,
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, concernente ao exercício da posse pelo prazo da prescrição
aquisitiva, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA
DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE
Documento eletrônico VDA51838618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: 76362a67-c78c-4fe1-86b5-8cd8d8e01987

REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal
estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.980.863/SP,
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
.
17/8/2022)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO
RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO. PRAZO
MÍNIMO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. JUÍZO.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que
entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelasque
considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à análise da
necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já constantes
dos autos, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.236.687/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
4/5/2018)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, quais os quais devem ser majorados para o patamar de
13% (treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: 76362a67-c78c-4fe1-86b5-8cd8d8e01987

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.579.418 / SC
Número Registro: 2024/0067958-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004345820158240126 3004345820158240126
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARILZE CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE : JOÃO DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
AGRAVANTE : AMÉRICA ROSÁRIO DE MIRANDA
AGRAVANTE : JOAO DA CONCEICAO MIRANDA FILHO
AGRAVANTE : FERNANDO DA CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE : GILBERTO CONCEIÇÃO MIRANDA
AGRAVANTE : AFONSO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE : AMAZILDO DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE : GRACIELA DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE : JOSEANE CONCEICAO MIRANDA SARETTO
AGRAVANTE : LEONIDAS DA CONCEICAO MIRANDA
AGRAVANTE : MIRIAN DOS SANTOS MIRANDA
AGRAVANTE : PATRICIA DA CONCEICAO DE MIRANDA
AGRAVANTE : RICARDO DA CONCEICAO MIRANDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
Documento eletrônico VDA52792588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 8e9207aa-7bd2-4b56-9291-d1047b3b516f

FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
AGRAVADO
: ADAURY FRANCISCO CHERUBINI
AGRAVADO
: IVANICE CARMINATTI
ADVOGADOS : CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
INTERES.
: LAUDELINO SARETTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:51
Código de Controle do Documento: 8e9207aa-7bd2-4b56-9291-d1047b3b516f